Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712809-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KILSON DA COSTA RICARDO, VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA, KILSON DA COSTA RICARDO RECORRIDO: STELA SALES SOUZA DESPACHO Apresentem os recorrentes, em 05 (cinco) dias, comprovação da hipossuficiência econômica alegada, ou promovam o recolhimento das despesas recursais. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relatora